Tribunal: TJMT
Processo: 1012329-54.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012329-54.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO BRASIL FERNANDES - CPF: 422.688.859-68 (ADVOGADO), PRYSCILLA OLIVEIRA - CPF: 013.628.771-90 (EMBARGANTE), FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), GUSTAVO HENRIQUE TEIXEIRA ALVES - CPF: 026.203.151-58 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES TEIXEIRA ALVES - CPF: 050.979.681-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS NO ACÓRDÃO – FUNDAMENTAÇÃO CRISTALINA – PRETERIÇÃO N
ÃO CONFIGURADA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REDISCUSSÃO E REANÁLISE DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC.

2. O Recurso de Embargos de Declaração não se presta à pretensão de rediscussão ou reexame da matéria.

3. Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, a rejeição dos embargos, é medida que se impõe.

4. Por fim, é pacífico o entendimento de que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

5. Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por Pryscilla Oliveira em face do acórdão que, à unanimidade, e em sintonia com o parecer, denegou a ordem mandamental, que buscava a nomeação e posse da embargante no cargo efetivo de docente da educação superior.

A embargante aduz a existência de omissão ao argumento de que há pelo menos 09 (nove) vagas disponíveis que estão sendo preenchidas por contratos temporários e que a renovação reiterada, gera direito a nomeação.

Afirma ainda a contradição do acórdão, uma vez que a contratação se deu para cargo permanente.

Pugna pelo provimento do recurso, com efeitos infringentes, a fim de que seja reconhecido o direito líquido e certo da impetrante.

As contrarrazões foram ofertadas ao id n. 79515487.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Turma:

De início, cumpre esclarecer que o art. 1.022 do CPC é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração; trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - NÃO CONSTATAÇÃO - NOVO JULGAMENTO DA CAUSA – INADMISSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - EXAME DA MATÉRIA - SUFICIÊNCIA. Devidamente demonstrado, com transcrição de excerto do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.
“
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.” (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). No mais, para fins de prequestionamento, basta que o Tribunal tenha examinado todas as questões postas. Embargos rejeitados.
”

(ED 4486/2019, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019). (destaquei)

No caso dos autos, a parte sustenta que há vagas efetivas, que estão sendo preenchidas por contratos temporário, no entanto, a conclusão do acórdão se deu de maneira diversa, mas nem por isso, tem condão de torná-lo omisso ou contraditório.

No mais, o acórdão contou com clara fundamentação, quanto a ausência de prova de ilegalidade nas contratações temporárias, e que a embargante se classificou fora do número de vagas.

Restou estabelecido ainda a carência de prova de que as contratações serviram para preenchimento de vagas existentes, uma vez que a própria Universidade embargada nas suas informações, afirmou a inexistência de vagas para docente no curso.

Assim, verifica-se que o acórdão contou com clara fundamentação, não havendo que se falar em omissão ou mesmo contradição, apta a reforma, sendo que a insurgência da parte não se presta a via eleita, cito trecho do acórdão:

“(...)

A Unemat informou, em sua contestação, que os contratos temporários foram realizados dentro dos preceitos legais, para situações pontuais,
bem como comunicou que inexiste vaga para o cargo concorrido pela impetrante.

Quanto aos contratos temporários celebrados, as informações trouxeram à baila a justificativa de cada contratação, não havendo prova do preenchimento de cargos efetivos vagos, nesse sentido cito o trecho:

Como visto, a impetrante fundamenta seu suposto direito em função da existência de contratos precários no âmbito da UNEMAT, não obstante, convém esclarecer que todas contratações indicadas estão devidamente apoiadas pelo ordenamento. Vejamos.

- Andréia Coldebella Frasson, cuja contratação restou aperfeiçoada pelo contrato no 132/2016 – em que consta expressamente o motivo da contratação, qual seja, substituição da professora Soneize Auxiliadora de Miranda em virtude de afastamento para qualificação;

- Anelise Meneghetti Dacroce, cuja contratação restou aperfeiçoada pelo contrato no 92/2016 – em que consta expressamente o motivo da contratação, qual seja, substituição ao professor Fernando Birello que se encontrava em cargo de gestão, bem como em atendimento à Resolução 032/2013 – CONEPE
[1]
que prevê que as disciplinas práticas devam possuir dois docentes (trata-se de recomendação do Conselho Estadual de Educação em que demanda o acompanhamento temporário de dois doentes quando a turma supera a quantidade de 25 acadêmicos);

- Cislene Silva Linck, cuja contratação restou aperfeiçoada pelo contrato no 100/2016 – em que consta expressamente o motivo da contratação, qual seja, substituição à professora Veruska Pobikroswska em virtude de afastamento para qualificação;

- Cristine Campos Stedile da Silva, cuja contratação restou aperfeiçoada pelo contrato no 126/2016 – em que consta expressamente o motivo da contratação, qual seja atendimento à Resolução 032/2013 – CONEPE que prevê que as disciplinas práticas devam possuir dois docentes (trata-se de recomendação do Conselho Estadual de Educação em que demanda o acompanhamento temporário de dois doentes quando a turma supera a quantidade de 25 acadêmicos);

- Jó da Silva Barros, cuja contratação restou aperfeiçoada pelo contrato de no 04/2016 – em que consta expressamente o motivo da contratação, qual seja, a substituição ao professor José Carlos Junqueira de Araújo em afastamento para exercício de mandato eletivo, bem como à docente Jane Eliza de Almeida Lacombe que se encontra na função de Direção da Faculdade de Arquitetura e Engenharia;

- Lara Alexandrina Amorim Nunes, cuja contratação restou aperfeiçoada pelo contrato no 186/2017 – em que consta expressamente o motivo da contratação, qual seja, substituição à professora Josiani Aparecida da Cunha Galvão em virtude de férias;

- Losleyne Milani, cuja contratação restou aperfeiçoada pelo contrato no 274/2017 – em que consta expressamente o motivo da contratação, qual seja, atendimento à Resolução 032/2013 – CONEPE que prevê que as disciplinas práticas devam possuir dois docentes (trata-se de recomendação do Conselho Estadual de Educação em que demanda o acompanhamento temporário de dois doentes quando a turma supera a quantidade de 25 acadêmicos);

- Cristine Campos Stedile da Silva, cuja contratação restou aperfeiçoada pelo contrato no 126/2016 – em que consta expressamente o motivo da contratação, qual seja, atendimento à Resolução 032/2013 – CONEPE que prevê que as disciplinas práticas devam possuir dois docentes (trata-se de recomendação do Conselho Estadual de Educação em que demanda o acompanhamento temporário de dois doentes quando a turma supera a quantidade de 25 acadêmicos);

- Walter de Andrade Santos, cuja contratação restou aperfeiçoada pelo contrato no 90/2016 – em que consta expressamente o motivo da contratação, qual seja, substituição ao professor Alexandre Volkmann em exercício de cargo de gestão, bem como atendimento à Resolução 032/2013 – CONEPE que prevê que as disciplinas práticas devam possuir dois docentes (trata-se de recomendação do Conselho Estadual de Educação em que demanda o acompanhamento temporário de dois doentes quando a turma supera a quantidade de 25 acadêmicos);

- Wesley Afonso da Silva Dias, cuja contratação restou aperfeiçoada pelo contrato no 94/2016 – em que consta expressamente o motivo da contratação, qual seja, substituição ao professor Sérgio Dias Maciel em virtude de afastamento para qualificação;

- Andréia Coldbella Frasson, cuja contratação restou aperfeiçoada pelos contratos no 349/2008, no 009/2009, no 262/2011, não merecem qualquer atenção por terem sido firmados e terem a vigência expirada antes da realização do concurso;

- Andréia Coldebella Frasson, cuja contratação restou aperfeiçoada pelo contrato no 167/2013 (expirado em 31/07/2014) – em que consta expressamente o motivo da contratação, qual seja, substituição ao professor João Carlos Menacho removido para o Campus de Sinop;

- Andréia Coldebella Frasson, cuja contratação restou aperfeiçoada pelo contrato no 69/2014 – em que consta expressamente o motivo da contratação, qual seja, substituição à professora Josiani Aparecida da Cunha em virtude de afastamento para qualificação;

- Pryscilla Oliveira, cuja contratação restou aperfeiçoada pelo contrato no 23/2015 – em que consta expressamente o motivo da contratação, qual seja, atendimento à Resolução 032/2013 – CONEPE que prevê que as disciplinas práticas devam possuir dois docentes (trata-se de recomendação do Conselho Estadual de Educação em que demanda o acompanhamento temporário de dois doentes quando a turma supera a quantidade de 25 acadêmicos);

- Pryscilla Oliveira, cuja contratação restou aperfeiçoada pelo contrato no 141/2013 (expirado em 31/12/14) – em que consta expressamente o motivo da contratação, qual seja, substituição à professora Antônia Rosa Maciel em virtude de afastamento para qualificação;

Desta feita, TODAS AS CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS ESTÃO FUNDAMENTADAS E DENTRO DOS PERMISSOS LEGAIS, sendo que as afirmações da impetrante não se prestam ao fim de consubstanciar o direito pleiteado.

Extrai-se ainda que trata de seleção simplificada para
selecionar candidatos visando atender à necessidade temporária de excepcional de interesse público para a contratação de Professor
, como, por exemplo, substituição de Professor em caso de licença médica, férias, licença prêmio, etc., muito comum na área do ensino público.

Nesse diapasão, é perfeitamente compreensível que a contratação temporária é para atendimento as necessidades temporárias, que são geradas pelo afastamento de servidores efetivos, devendo este retornar ao seu cargo, assim que cessar o período de afastamento.

Quanto a inocorrência de preterição em caso de contratação temporária para o preenchimento de vagas decorrentes de situações excepcionais, posicionou-se este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CLASSÍFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO NA NOMEAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO ILEGÍTIMA E VACÂNCIA DE CARGOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse somente acaso demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração, o que não restou evidenciado na espécie. (N.U 0000484-16.2016.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - CARGO DE AGENTE DO SERVIÇO DE TRÂNSITO – NOMEAÇÃO – ILEGITIMIDADE DO PRESIDENTE DO DETRAN-MT – PREJUDICIAL ACOLHIDA - ATO DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO – CANDIDATA CLASSIFICADA – EXPECTATIVA DE DIREITO – NOMEAÇÕES ACIMA DO NÚMERO DE VAGAS INICIALMENTE PREVISTO NO EDITAL – VAGAS EM ABERTO ALÉM DAS ANUNCIADAS - PREENCHIMENTO - DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO -
CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – POSSIBILIDADE - PRETERIÇÃO DO DIREITO SUBJETIVO À POSSE – NÃO DEMONSTRAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. Os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação.
Precedentes do STF e STJ. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE 837311/PI), fixou a orientação no sentido de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso , para o mesmo cargo e durante o prazo de validade de concurso anteriormente realizado, não gera, de maneira automática, o direito à nomeação, para os candidatos habilitados, fora do número de vagas anunciado no edital. A mera expectativa de direito, entrementes, convola-se em direito subjetivo à nomeação, se comprovada a preterição, de forma arbitrária e imotivada, pela Administração, dos candidatos classificados em concurso público, o que se revela pelo comportamento, tácito ou expresso, do Poder Público, a sinalizar a necessidade da nomeação, substituída, de forma indevida, por outro modo de designação, como por exemplo, pela renovação sucessiva de contratos temporários, sem que o seja para o exclusivo fim de suprir as ausências dos servidores efetivos, no interregno de seus afastamentos regulares, ou, para atender a uma demanda excepcional. A demonstração, quanto à existência de contratações temporárias, durante o prazo de validade de determinado concurso , sem as vincular a quaisquer circunstâncias que as tornem ilegítimas, não é motivo hábil, pois, a transformar a mera expectativa do candidato, habilitado em concurso público, fora do número de vagas anunciado no edital, em direito subjetivo à nomeação.
Não há falar em direito líquido e certo à nomeação do candidato classificado, fora do número de vagas indicado no edital, se não houver a comprovação, além da existência de vagas em aberto, da violação da ordem de classificação ou da contratação ilegal de servidores temporários, para exercer atividades atinentes ao cargo destinado aos candidatos regularmente aprovados em concurso
. Em atenção ao princípio da vinculação ao edital, bem como ao dever de obediência à Lei de Responsabilidade Fiscal, a nomeação de candidato, meramente classificado no concurso público, não é automática e fica vinculada ao juízo de oportunidade e conveniência da Administração, bem assim da existência de disponibilidade orçamentária. (N.U 1013270-33.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

Apenas por amor ao debate, o impetrante não logrou êxito em demonstrar a ilegalidade do certame, tendo em vista a limitação da via escorreita mandamental.

De igual maneira, há de se ressaltar que a Impetrante foi classificada fora do número de vagas.

Têm-se que não ficou demonstrado a ilegalidade da contratação de pessoal denunciada, nem mesmo que serviu para o preenchimento de vagas existentes, com preterição daqueles que, classificados, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função.

Sendo assim, razão não há de se falar em ilegalidade do ato que enseje correção via remédio heroico.

O ônus da parte seria de apresentar 3 cargos efetivos vagos, embora alegue que um servidor se encontra cedido, a existência de servidores cedidos não tem o condão de ensejar o direito à nomeação, eis que não configurada a alegada preterição da impetrante, até mesmo porque o candidato cedido ocupa vaga.

A única vaga em tese demonstrada decorreria da exoneração de uma servidora, entretanto, como foram nomeados 7 aprovados e a impetrante se encontra em 10o lugar, não é hábil a alcançar a sua colocação.

Além do mais, sobre a convolação da expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, é imperioso destacar que o fenômeno ocorre (a) quando a administração nomeia candidatos sem observância à ordem classificatória ou (b) quando, no prazo de validade do concurso, manifesta interesse no preenchimento das vagas mediante contratação de terceiros, o que não ficou evidenciado nos autos.

Nesse sentido colho recentes precedentes desta E. Turma sobre o tema:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA –CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – REMOÇÃO DE CANDIDATO MELHOR CLASSIFICADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PRETERIÇÃO OU SURGIMENTO DE VAGA – EXPECTATIVA DE DIREITO – SEGURANÇA DENEGADA.
1. “[...] In casu, não se demonstrou a existência de cargo efetivo vago, mas de remoção dos candidatos aprovados, o que mantém os cargos ocupados. Também não houve comprovação de preterição da recorrente. [...]” (STJ - RMS 57.031/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN).
2. O candidato classificado fora do número de vagas disponibilizado no edital possui mera expectativa de direito, que não se convolou em direito líquido e certo, posto que não demonstrada a aventada preterição ou surgimento de nova vaga.
3. Segurança denegada. (N.U 1012634-04.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/09/2020, Publicado no DJE 11/09/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PRETERIÇÃO OU SURGIMENTO DE VAGA – EXPECTATIVA DE DIREITO – SEGURANÇA DENEGADA.
1. “[...] In casu, não se demonstrou a existência de cargo efetivo vago, mas de remoção dos candidatos aprovados, o que mantém os cargos ocupados. Também não houve comprovação de preterição da recorrente. [...]” (STJ - RMS 57.031/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN).
2. O candidato classificado fora do número de vagas disponibilizado no edital possui mera expectativa de direito, que não se convola em direito líquido e certo, posto que não demonstrada a aventada preterição ou surgimento de nova vaga.
3. Segurança denegada. (N.U 1013467-22.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/08/2020, Publicado no DJE 19/08/2020)

De tudo colacionado ao caderno processual, só conduz a denegação da ordem, seja porque a parte não trouxe as razões da ilegalidade do processo simplificado, nem mesmo a existência de contratação ilegal ou mesmo de cargos efetivos vagos a serem ocupados ao ponto de alcançar a sua colocação.

Portanto, não constando nos autos prova satisfatória da violação do direito líquido e certo, dado que os documentos apresentados não conduzem à certeza quanto a supostas contratações temporárias arbitrárias e ilegais, o que é imprescindível nesses casos, vislumbro que a ausência de direito líquido e certo me leva a recomendar a denegação da ordem almejada.”

Como muito debatido neste sodalício, a via estreita do mandado de segurança é praticamente incompatível ao ponto de atestar ou não a ilegalidade da contratação temporária, que possui base legal, uma vez que demanda dilação probatória.

Em se tratando de mandado de segurança, esse ônus, que é deveras pesado, torna-se substancialmente impraticável, como no caso posto, no qual a impetrante/embargante não se desvencilhou.

O que o Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Recurso de Embargos de Declaração.

Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, in verbis:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL –
MANDADO
DE
SEGURANÇA
– IMPETRAÇÃO CONTRA O PRESIDENTE DO
DETRAN
/MT E O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – RECONHECIDA DE OFÍCIO – EXCLUSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL – EXTINÇÃO DO WRIT, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO EM RELAÇÃO ÀS AUTORIDADES IMPETRADAS – CONCURSO PÚBLICO – EDITAL N. 001/2015/
DETRAN
/MT – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL JUSTIFICADORA DA NÃO NOMEAÇÃO –
SUSPENSÃO
DO PRAZO DE
VALIDADE
DO CERTAME – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – ORDEM CONCEDIDA – ERRO DE FATO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES –
EMBARGOS
REJEITADOS.
Os
Embargos
de
Declaração
devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2.015.
(N.U 1013001-91.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2021, Publicado no DJE 17/03/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMEMTO MANTIDO – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material. Ausente quaisquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. (TJ/MT - N.U 1014975-66.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/09/2020, Publicado no DJE 15/10/2020)

Demais disso, foram expostas, de forma inteligível, as premissas para reconhecer, na espécie, o direito líquido e certo do Impetrante, de sorte que se afigura inoportuna e sem fundamento a alegação de que o acórdão é omisso e contraditório, pois há, na decisão invectivada, adequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada.

Nesse norte, se não restou configurada qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgado, o improvimento do presente Recurso de Embargos de Declaração é medida que se impõe.

Ademais, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

“[...]
Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico. Basta que a questão federal suscitada, no Recurso Especial, tenha sido efetivamente versada, no acórdão objurgado. O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei.
Nos termos da jurisprudência deste STJ, não se exige o chamado prequestionamento numérico para o conhecimento da questão federal, ou seja, aquele em que necessariamente o acórdão recorrido deve registrar o artigo de lei federal que a parte quer debater. Basta que o Tribunal de origem julgue a matéria federal, explicitamente, ainda que não indique o artigo de lei, que é facilmente identificável (STJ, AgRg no AgRg no Ag 416.406/MA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 14/04/2008). [...].”
(STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 132894/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de junho de 2015). (destaquei)

Por todo o exposto, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, e manifesta inovação recursal, REJEITO os aclaratórios, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC, e ficando advertido da imposição da multa em caso de reiteração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021